Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717559-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado da sentença, não manifestou interesse em recorrer (ID 40541559). A defesa, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal e que a pena privativa foi substituída por restritiva de direitos, desistiu, de forma expressa, do recurso anteriormente interposto (ID 41765699). Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES